Tribunal: TJDFT
Processo: 0707585-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707585-87.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB APELADO: ROSILDA DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 45746448) interposta pelo Exequente, ante a sentença (ID 45746447), por meio da qual se extinguiu o feito sem resolução de mérito, por entender que o documento juntado à inicial não apresenta os requisitos do título executivo extrajudicial, nos termos do art. 783 do CPC. A sentença foi proferida antes da citação da Executada para responder a ação, razão pela qual impôs ao Exequente apenas as custas finais sem fixação de honorários. O Apelante, no recurso (ID 45746448), pede a reforma da sentença e o prosseguimento da execução, sob o fundamento, em suma, de que a assinatura digital constante da cédula de crédito bancário que embasa a ação de execução dos presentes autos, é apta a conferir força de título executivo extrajudicial, ainda que ausente certificação do ICP-Brasil. Os autos foram remetidos a este Tribunal sem que houvesse a citação da Executada para apresentar contrarrazões (ID 45746452). Antes de ser triangularizada a relação processual, o Apelante, mediante a petição ID 48476060, pede a extinção do feito, em virtude da quitação do débito. É o relato do necessário. A homologação do pedido do Apelante – extinção do feito pela quitação do débito – importaria em julgamento com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”. É certo que a satisfação da dívida também acarreta a extinção da execução (art. 924, II, do CPC), mas para proferir decisão com esteio no adimplemento seria necessária a participação da Executada no feito, uma vez que o pagamento da dívida tem como premissa o reconhecimento do débito por ela, que, por outro lado, poderia deduzir defesa contra a pretensão executiva. No caso, não houve esse reconhecimento, pois sequer aconteceu a citação. Logo, não é possível extinguir a execução com fulcro na satisfação do débito, notadamente porque não foi juntada prova de quitação com a ciência da Executada. Além disso, eventual reconhecimento do débito com posterior pagamento atrairia os ônus da sucumbência para a Executada (art. 90 do CPC). Recebo, portanto, o pedido do Apelante como desistência do recurso, com supedâneo no art. 998 do CPC, pois tal providência satisfaz a pretensão de pôr fim à ação sem necessidade de anuência da recorrida, bem como não implica em reconhecimento tácito de dívida para a parte adversa, que nem chegou a integrar a relação processual. Com a homologação da desistência do recurso, fica mantida sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito e condenou o Exequente ao pagamento das custas finais. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao Juízo a quo para as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2023 17:39:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador